Tribunal: TJDFT
Processo: 0723932-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. TRANSPORTE ADAPTADO. MONITOR EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que o art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A autora está matriculada em Centro de Ensino Especial, instituição de ensino da rede pública do Distrito Federal, local onde recebe atendimento Pedagógico Especializado para TEA, além de utilizar transporte escolar gratuito com a presença de um monitor.
3. Não se justifica disponibilizar transporte escolar adaptado às necessidades da agravante com a presença de monitor exclusivo como também não se evidencia que o ente público deva arcar com os custos do transporte particular.
3.1 O acompanhamento por monitor exclusivo, de modo individualizado, é excepcional e sua imprescindibilidade deve ser regularmente demonstrada nos autos.
3.2. A disponibilização de monitor exclusivo se justificada no caso de dificuldades motoras e não cognitivas, compreensão da Lei 13.146/15, art. 3o, inciso XIII.
4. Nesse exame de cognição sumária, deve ser oportunizado o contraditório ao agravado , sendo necessária a regular instrução processual, a fim de se averiguar a necessidade concreta da demandante por monitor exclusivo, sob pena de comprometimento do seu desenvolvimento escolar.
5. Recurso conhecido e não provido.